Tribunal: STF
Processo: RE 91448
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Ação declaratória. Valor de causa. O valor da causa, na ação declaratória, será, em regra, o do negócio a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar. Se, porém, o autor do pedido de declaração não é parte nessa relação jurídica, o referido valor será fixado pela medida do interesse do autor no reconhecimento ou negação daquela relação. O locatário que intenta, contra o proprietário e terceiro, ação declaratória para negar a existência de negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da locação, deve estimar o valor da ação em correspondência com o seu interesse na manutenção da locação, e não em correspondência com o valor do dito imóvel. Prevalecerá, para esse efeito, o valor anual dos encargos do locatário.